Tribunal: TJPA
Processo: 0810469-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810469-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: CARLOS ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE CARACTERIZADA. DECISÃO AGRAVADA COMO MERO DESDOBRAMENTO DE DECISÃO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0810469-13.2020.8.14.0000

AÇÃO ORIGINÁRIA: PROCESSO N.º 0078650-16.2013.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(A): CARLOS ALVES DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
(ID 4099676) interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 3983943), que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento (ID 3859983) – interposto em face de decisão (ID 3859988), proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial/Cumprimento de Sentença (Processo n.º 0078650-16.2013.8.14.0301), ajuizada por CARLOS ALVES DA SILVA –, em virtude da constatação da intempestividade recursal, já que a decisão agravada constituía mero desdobramento de decisão anterior.

Em razões recursais do Agravo Interno de ID 4099676, a parte agravante alega que a supramencionada decisão não seria mero desdobramento de decisão pretérita, sob o argumento de que o próprio juiz de primeira instância havia determinado que os cálculos fossem refeitos e, após, a questão ainda seria por ele decidida, motivo pelo qual seria possível concluir que ainda não haveria decisão sobre a questão em comento.

Ademais, a parte agravante suscitou que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação originária e que haveria necessidade de sobrestamento do feito.

Devidamente instada, a parte agravada não apresentou Contrarrazões ao Agravo Interno, conforme certificado no evento de ID 4627387.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

1.

Análise de Admissibilidade do Agravo Interno:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e conta com preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Razões recursais do Agravo Interno:

Conforme relatado, o presente Agravo Interno foi interposto em face de decisão monocrática de minha lavra (ID 3983943), que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento de ID 3859983, em razão de manifesta intempestividade.

A fim de melhor compreender o recurso em análise, importante esclarecer que, no presente caso, BANCO DO BRASIL S/A interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID 3859983), em face de decisão (ID 3859988), proferida nos autos da Ação de Execução de Título Judicial/Cumprimento de Sentença (Processo n.º 0078650-16.2013.8.14.0301), ajuizada por CARLOS ALVES DA SILVA, nos seguintes termos:

Vistos, etc. CARLOS ALVES DA SILVA ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra BANCO DO BRASIL S/A, todos devidamente qualificado nos autos. BANCO DO BRASIL S/A apresentou Exceção de Pré-Executividade (fls. 69/90), a qual foi rejeitada pela decisão de fls. 118/121, sendo determinada a continuidade da execução. Foi determinado o bloqueio via BACENJUD em desfavor do executado BANCO DO BRASIL até o limite de R$23.112,91 (vinte e três mil, cento e doze reais e noventa e um centavos), conforme planilha atualizada de fls. 123/136 (fls. 173/178). A parte executada apresentou impugnação à penhora (fls. 181/182), sob o fundamento de excesso de execução, reiterando os cálculos apresentados na exceção de pré-executividade, sendo devido o valor de R$ 4.058,65 (quatro mil, cinquenta e oito reais e sessenta e cinco centavos). É o que importa relatar. Decido. Analisando-se os autos, verifica-se que já foi analisada a exceção de pré-executividade, tendo sido rejeitada (fls. 118/121). Diante disso, já houve a análise do excesso de execução em que foram estabelecidos os parâmetros dos cálculos a serem aplicados no caso em apreço. No entanto, a fim de evitar qualquer dúvida sobre os cálculos apresentados pela parte autora, bem como se houve excesso de execução, devem os autos serem remetidos ao contador judicial, obedecidos aos seguintes critérios: a) aplicação do índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados em caderneta de poupança; b) a incidência de juros moratórios a partir da citação na ação de conhecimento (Ação Civil Pública); c) não computar juros remuneratórios que não estejam expressamente previstos na decisão executada; d) manter a incidência dos expurgos inflacionários referentes aos Planos Collor I e II, tão somente para fins de correção monetária. Assim, remetam-se os autos ao contador judicial para apresentar os cálculos atualizados, observados os critérios estabelecidos nesta decisão. Realizados os cálculos pelo contador judicial, intimem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, para se manifestarem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Belém, 24 de setembro de 2020. Alessandro Ozanan. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Em suas razões recursais (ID 3859983), a parte agravante alegou, preliminarmente, a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário 626.307/SP, do Recurso Extraordinário n.º 1.101.937/SP, bem como em razão da homologação do aditivo de acordo nos autos do Recurso Extraordinário n.º 632.212/SP e; no mérito, suscitou a existência de excesso de execução.

Ocorre que, compulsando os autos, resta evidente a
intempestividade
do recurso de
Agravo de Instrumento, já que este não atacou a decisão que efetivamente causou prejuízo à parte, mas sim atacou decisão que corresponde a mero desdobramento de decisão pretérita
, já que a decisão que trouxe gravame ao agravante não é a ID 3859988 da ação originária, contra a qual a parte interpôs o presente recurso, mas sim aquelas anteriores, constante no evento de Ids 3860007 - Pág. 9/10 e 3860010 - Pág. 1/2 e no evento de Ids 3860226 - Pág. 10 e 3860229 - Págs. 1/2. Vejamos:

Conforme relatado, o supramencionado Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão que esclareceu que já teria ocorrido a análise do excesso de execução em que foram estabelecidos os parâmetros dos cálculos a serem aplicados no caso em apreço, motivo pelo qual apenas ratificou os parâmetros em comento, além de ter determinado o prosseguimento da execução, com a remessa dos os autos da ação originária ao contador judicial para apresentar os cálculos atualizados.

Ocorre que, as razões recursais do supramencionado Agravo de Instrumento não atacaram diretamente a determinação de remessa dos autos à contadoria do Juízo – o que sequer poderia ter sido feito por meio de Agravo de Instrumento, já que a determinação em comento constitui mero despacho sem cunho decisório –, nem os parâmetros de cálculo ratificados pelo Juízo, mas sim foram fundadas nas alegações de existência de excesso de execução e de necessidade de sobrestamento do feito em razão do Recurso Extraordinário 626.307/SP, do Recurso Extraordinário n.º 1.101.937/SP, bem como em razão da homologação do aditivo de acordo nos autos do Recurso Extraordinário n.º 632.212/SP.

Entretanto, conforme já esclarecido na decisão monocrática ora agravada, a alegação de necessidade de sobrestamento do feito já havia sido decidida pelo Juízo de Origem por meio da decisão constante no evento de Ids 3860226 - Pág. 10 e 3860229 - Págs. 1/2, proferida em 8/10/2019 e publicada no DJe 16/10/2019, perante a qual o Juízo de 1º Grau entendeu que a determinação do Superior Tribunal de Justiça de sobrestamento dos feitos envolvendo expurgos inflacionários não atingia o presente feito, já que não versava sobre o Plano Collor II. A parte ora recorrente não interpôs qualquer recurso em face da aludida decisão.

Do mesmo modo, constatei que a alegação de excesso de execução também havia sido anteriormente decidida pelo Juízo
a quo

por meio da decisão monocrática constante no evento de Ids 3860007 - Pág. 9/10 e 3860010 - Pág. 1/2, proferida em 15/6/2018 e publicada no DJe 25/6/2018, a qual rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oferecida pela parte ora recorrente e, contra a qual, a parte agravante também não interpôs recurso.

Outrossim, verifico que as alegações de ilegitimidade passiva e necessidade de sobrestamento do feito, formuladas no bojo do presente Agravo Interno, já foram objeto de apreciação pelo Juízo de Origem, inclusive na fase de conhecimento, motivo pelo qual entendo que a análise destas também restou prejudicada.

Sendo assim, em razão das questões já decididas por meio das supracitadas decisões interlocutórias de Ids 3860007 - Pág. 9/10 e 3860010 - Pág. 1/2 e no evento de Ids 3860226 - Pág. 10 3860229 - Págs. 1/2, o Juízo de 1º Grau apenas deu prosseguimento à Execução, com remessa dos autos ao contador judicial para atualização dos cálculos, entretanto, tal medida constitui mero desdobramento das decisões anteriores, das quais o agravante foi devidamente cientificado nos anos de 2018 e 2019, razão pela qual, restou evidente que o recurso de Agravo de Instrumento, interposto via PJe em 21/10/2020, se mostrou flagrantemente intempestivo, tendo ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis disposto no artigo 1.003, § 5º do CPC/15, motivo pelo qual entendo pela necessidade de manutenção da decisão que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em virtude de ser carecedor de pressuposto extrínseco específico apto a desencadear o seu conhecimento.

Desse modo, não vislumbro qualquer razão para a reforma da decisão monocrática agravada, motivo pelo qual deixo de exercer o Juízo de Retratação, devendo a decisão em comento ser mantida na sua integralidade.

CONCLUSÃO

Assim, pelos motivos expostos,
CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno interposto (ID 4099676), todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 3983943, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento de ID 3859983, em razão da sua intempestividade.

É o voto.

Belém, 31 demaio de 2021

Belém, 21/06/2021